Tribunal: STF
Processo: HC 180306
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Ricardo da Silva e outro, em favor de Rodrigo Francisco, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 552.264
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO FRANCISCO e RODRIGO ARRUDA DE VARGAS em face da decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que indeferiu a liminar no writ de origem. 
    Consta dos autos que os pacientes tiveram suas prisões temporárias decretadas em 25/10/2019 sendo cumpridas em 5/11/2019 e posteriormente convertidas em preventiva em 29/11/2019, sendo denunciados pela prática do crime descrito no art. 35 da Lei 11.343/2006. 
    Daí o presente writ, em que os impetrantes sustentam, em síntese, a necessidade de superação da Súmula 691/STF, pois há flagrante ilegalidade no caso, em decorrência da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, ausência de indícios de autoria delitiva e excesso de prazo para início da instrução processual. 
    Requerem, a revogação da prisão preventiva. 
    A liminar foi deferida somente para a soltura do paciente RODRIGO ARRUDA DE VARGAS e indeferida em relação ao paciente RODRIGO FRANCISCO (fls. 617/620). 
    As informações foram prestadas (fls. 623/688 e 689/696). 
    Manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento da ordem ou por sua denegação (698/701). 
    Na origem, processo n. 0002407-34.2019.8.24.0045, em 17/12/2019 foi proferido despacho determinando a notificação dos ora pacientes para apresentação de defesa prévia, conforme informações processuais eletrônicas do site do Tribunal a quo consultadas em 3/2/2020”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, foi concedida a ordem para o corréu e denegada para o paciente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    Em 27.3.2020, o impetrante requereu a apreciação do pedido de liminar, em razão da pandemia provocada pelo COVID-19.
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    É que, ao apreciar o habeas corpus, registrou o STJ:
    “Como se vê, quanto ao paciente Rodrigo Francisco, consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, com esteio na vivência delitiva do paciente, pois foi preso anteriormente com grande quantidade de cocaína, maconha, balança de precisão, além de outros componentes para fracionamento e embalagem deste material, conforme consta no relatório policial de fls. 239-291, razão pela está respondendo pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos nº 0003057-50.2019.8.24.0023, da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital”. 
    Conforme se vê, embora primário, o paciente, quando de sua prisão, respondia a outra ação penal. O fato de responder a ações penais é imprestável para a dosimetria da pena, mas pode balizar o magistrado na decretação da prisão preventiva, com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. Este é o entendimento desta Corte:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Possível burla ao princípio da distribuição. Não conhecimento do recurso. 3. Ainda que não houvesse, inviável a concessão da ordem. Recorrente ostenta extensa ficha criminal. Comprovado risco de reiteração delitiva. Prisão preventiva mantida. 4. Agravo não conhecido”. (AgR no HC 177.184, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2020)
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente que respondia a outro processo por homicídio. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 176.497, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)
    Quanto ao debate relacionado à pandemia provocada pelo COVID-19, verifico que ele não constou do acórdão impugnado, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal. 
    Ademais, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, indefiro a liminar, mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente